Tribunal: TJPA
Processo: 0800470-71.2019.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800470-71.2019.8.14.0032

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LEONARDO FERREIRA DUTRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO POLÍCIA MILITAR PARA PROMOÇÃO DE OFICIAIS. INAPTIDÃO DO CANDIDATO. NÃO REALIZAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ATESTADA POR MÉDICO PERITO OFICIAL. COMPROVAÇÃO. ILEGALIDADE DA INAPTIDÃO. NECESSIDADE DE REMARCAÇÃO DO TESTE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL.

1 - A questão em análise reside em verificar o acerto ou desacerto da sentença, que concedeu a segurança ao impetrante, considerando ilegal a sua inaptidão no concurso, pois teria direito a remarcação de prova física em razão.

2- Compulsando detidamente os autos, verifico que não assiste razão ao apelante, devendo ser mantida a sentença recorrida. O impetrante juntou aos autos o Parecer Médico do Perito Isolado, Oficial da Polícia Militar, atestando a incapacidade temporária para realização de Teste de Aptidão Física e comprovou a ciência da Comissão do Concurso, no dia marcado para a realização do TAF, conforme constou na Ata de Teste de Aptidão Física Individual (Id nº 4355238)

3 - Assim, percebe-se que o impetrante cumpriu com ditames da Res. Nº 038/18, que dispõe sobre o teste de avaliação física, entregando o atestado de incapacidade temporária para o Presidente da Comissão, bem como, fez constar na Ata o atestado devidamente homologado por oficial da PMPA. Portanto, escorreita a sentença de primeiro grau, devendo ser mantida em todos os seus termos.

4 – Apelação Cível conhecida e desprovida. Remessa Necessária pela manutenção da sentença.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação da Comarca de Belém,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer da Apelação Cível e negar-lhe provimento. Em remessa Necessária, pela manutenção da sentença,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 09 de maio de 2022.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que julgou procedentes os pedidos deduzidos nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
LEONARDO FERREIRA DUTRA
.

Em síntese, na inicial, o autor, Leonardo Ferreira Dutra, relata que é policial militar do Estado do Pará, onde ocupa o posto de 1º tenente do quadro de Oficiais Combatentes, encontrando-se classificado no 18º Batalhão de Polícia, na Cidade de Monte Alegre/PA e, no dia 21 de abril de 2019, faria jus ao direito de promoção ao posto de capitão QOPM.

Discorre que, no dia 20 de agosto de 2018, foi publicada a Resolução nº 038 de 25 de julho de 2018 –EMG/PM1, disponibilizada em aditamento ao Boletim Geral nº 148, da Polícia Militar do Pará, com regulamentação da aplicação do Teste de Avaliação Física (TAF) para as promoções de Oficiais e Praças.

Afirma que o teste de aptidão foi realizado entre os dias 24 e 25 de janeiro de 2019, tendo sido filmados por instrutores, para avaliações posteriores, no que o impetrante foi surpreendido ao ser informado que houve “erro na execução do movimento” em seu teste, após a análise da filmagem pela comissão de TAF na Capital do Estado do Pará.

Em consequência, foi concedida nova oportunidade para que o oficial realizasse o movimento, porém, na data marcada para realização do referido teste, o impetrante foi atestado por médico perito isolado, do quadro de oficiais da PMPA, com impossibilidade de praticar atividades físicas por um período de 30 dias, em virtude de ter sofrido trauma no punho esquerdo. Porém, foi dado resultado de inaptidão por ausência injustificada.

Requereu ao final, a concessão da medida liminar para determinar a inclusão do nome do impetrante na lista de candidatos à promoção de posto à Capitão, de forma a conceder nova oportunidade para a realização do teste de avaliação física, no prazo de 24 horas. No mérito, pela concessão da segurança e ratificação da liminar.

Deferido o pedido liminar.

A autoridade Coatora apresentou, pugnando pela denegação da ordem.

Sobreveio sentença concedendo a segurança
, ratificando a liminar que determinou que o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará proceda a inclusão do nome do impetrante na lista de candidatos à promoção de posto à Capitão, de forma a conceder, a este, nova oportunidade para realização de Teste de Avaliação Física.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso
, alegando o integral atendimento aos termos do edital, sendo o Apelado o responsável por sua exclusão, por ter descumprido os prazos previstos para apresentação do atestado médico.

Alega que o Edital dispunha acerca das datas para apresentação de laudo médico que comprove incapacidade temporária de realização da avaliação física pertinente a promoção para Capitão, de maneira a manter a lisura e igualdade entre todos os participantes.

Afirma que o Edital prevê a possibilidade de eliminação do candidato por não atender as condições físicas mínimas exigidas para aprovação no certame, além de prever a possibilidade de declarar inapto para o TAF aquele que não apresentar exame médico que comprove a ausência no exame dentro das datas PREVIAMENTE estabelecidas, qual seja 24 e 25 de janeiro de 2019.

Informa que, o autor não compareceu no dia do exame para realização da avaliação, em 05 e 06 de fevereiro de 2019, conforme Boletim Geral nº 027, e por tal motivo, foi considerado inapto, tentando agora buscar uma eventual remarcação do exame físico usando como argumento ter um laudo médico particular, que não só foi apresentado fora do prazo estabelecido, como não foi apresentado para Junta de Inspeção de Saúde para avaliação da incapacidade e indicação de outro grupo muscular que possa ser realizado para ser considerado apto no TAF.

Requereu ao final, a reforma da sentença, para denegar a segurança.

Em contrarrazões, rechaçou as razões do apelante e pugnou pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito.

O Ministério Público no Segundo Grau manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto, a fim de que seja mantida a sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível e da Remessa Necessária, passando a apreciá-las.

A questão em análise reside em verificar o acerto ou desacerto da sentença, que concedeu a segurança ao impetrante, considerando ilegal a sua inaptidão no concurso, pois teria direito a remarcação de prova física em razão.

Compulsando detidamente os autos, verifico que não assiste razão ao apelante, devendo ser mantida a sentença recorrida.

No caso, o impetrante foi considerando inapto por não ter apresentado atestado médico no prazo estabelecido pela comissão (dias 24 e 25 de janeiro de 2019), conforme Boletim Geral nº 27, de 07/02/2019. Contudo, não havia como o candidato cumprir tal exigência, considerando que este só veio a se acidentar (trauma no punho esquerdo), no dia 03 de fevereiro de 2019, dias antes da remarcação efetuada pela Comissão do Concurso para realização do TAF, que seriam no dia 05 e 06 de fevereiro de 2019.

O impetrante juntou aos autos o Parecer Médico Perito Isolado, atestando a incapacidade temporária para realização de Teste de Aptidão Física e comprovou a ciência da Comissão do Concurso, no dia marcado para a realização do TAF, conforme constou na Ata de Teste de Aptidão Física Individual (Id nº 4355238)

Outrossim, a Resolução nº 038 de 25 de Julho de 2018 – EGM/PM1, que regulamenta a aplicação do Teste de Avaliação Física (TAF), dispõe:

Art. 30. O policial militar com incapacidade física temporária para os dias do TAF,
para fins de promoção, deve realizar a entrega ao Presidente da Comissão no dia do TAF o
atestado médico devidamente homologado por um oficial médico da PMPA ou a Ata de
Inspeção de Saúde.

§ 1º O policial militar terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, após a execução do TAF,
para solicitar a realização de um novo TAF.

§ 2º O requerimento deve ser encaminhado para a Comissão de Promoção de
Oficiais (CPO) ou Comissão de Promoção de Praças (CPP), acompanhado de documento
previsto no caput deste artigo, que avaliará o deferimento da solicitação.

Assim, percebe-se que o impetrante cumpriu com ditames da normativa sobre o teste de avaliação física, entregando o atestado de incapacidade temporária para o Presidente da Comissão, bem como, fez constar na Ata o atestado devidamente homologado por oficial da PMPA.

Portanto, escorreita a sentença de primeiro grau, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO PROVIMENTO. Em sede de REMESSA NECESSÁRIA, mantida a sentença
em todos os seus termos.

Proceda a secretária a correta classificação do processo no Sistema PJe, como Remessa Necessária e Apelação Cível.

É o voto.

Belém (Pa), 09 de maio de 2022.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 18/05/2022